Tribunal: TJPA
Processo: 0005974-61.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005974-61.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA CARVALHO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 0005974-61.2006.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

AGRAVANTE:

MADEIREIRA CARVALHO LTDA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI – OAB/PA 5.712-A e GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/PA 11.818

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte agravante contra execução movida pelo Banco do Brasil S.A;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber: (i) requerimento do embargante; (ii) demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de elementos objetivos e inequívocos capazes de evidenciar a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória quanto às supostas ilegalidades contratuais;

4. Inexistência de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera existência de execução em curso;

5. Decisão monocrática recorrida devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.080), inexistindo ilegalidade ou teratologia;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa do requerimento da parte, da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia da execução. 2. A ausência de elementos probatórios inequívocos e a inexistência de perigo concreto de dano inviabilizam a concessão da medida”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.080.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em decisão monocrática em Agravo de Instrumento interposto por MADEIREIRA CARVALHO LTDA em face da decisão monocrática de id. 8289359, proferida pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que me antecedeu nos autos, conhecendo e negando provimento monocraticamente ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos autos da Ação de Embargos à Execução (processo nº 0010135-55.2016.8.14.0031), movida por si contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (ID n.º 8598567), a parte agravante busca a reforma da decisão, reiterando as alegações de probabilidade do direito e existência de perigo da demora e risco ao resultado útil do processo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID n.º 9105979), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia a alegação do preenchimento dos requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática recorrida foi devidamente fundamentada, concluindo que o efeito suspensivo aos Embargos à Execução dependia da conjugação

de três requisitos para que o julgador, ao recebê-lo, suspendesse a Ação de Execução em curso, quais sejam: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1846080/GO, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/12/2020).

A agravante sustenta, essencialmente, que haveria indícios de ilegalidade no que tange a cobrança de juros remuneratórios e moratórios sobre os valores devidos ao banco/agravado, entretanto, não há nos autos elementos objetivos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de ilegalidades contratuais. As alegações, embora relevantes, demandam dilação probatória, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão de tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento.

Ademais, não se evidenciou a existência de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando, para tanto, a mera tramitação da execução ou a potencial constrição de bens, sem indicação de atos executivos iminentes ou concretos.

Ressalte-se que a decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada acerca dos requisitos para a concessão de tutela provisória, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos ou documentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a rejeição do recurso
.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantida em sua integralidade

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025